Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMA DE BUSCAS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. TEMPORALIDADE DAS CONSTRIÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD e de novas consultas aos sistemas ERIDF, INFOSEG e CCS, no curso de cumprimento de sentença em desfavor de devedor inadimplente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transcurso de lapso temporal razoável desde a última consulta justifica a reiteração de diligências nos sistemas informatizados de busca patrimonial; e (ii) definir se há utilidade e pertinência na consulta aos sistemas ERIDF, INFOSEG e CCS nas circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a reiteração de pesquisas patrimoniais deve observar a razoabilidade temporal, admitindo nova consulta quando decorrido tempo considerável desde a anterior. 4. No caso concreto, as últimas diligências aos sistemas RENAJUD e INFOJUD datam de 2020, configurando lapso temporal suficiente para justificar nova tentativa de localização de bens. 5. Quanto aos sistemas ERIDF, INFOSEG e CCS, ausente a demonstração de utilidade concreta das diligências, especialmente diante da possibilidade de realização direta ou de sua integração com sistemas já utilizados, como o SISBAJUD. 6. A utilização do sistema INFOSEG é inadequada para fins de constrição patrimonial, sendo mais adequada para localização de pessoas, o que não se justifica no caso em que o executado já foi citado. 7. A consulta ao sistema ERIDF pressupõe pagamento de emolumentos, sendo o seu uso direto franqueado ao exequente não beneficiário da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de diligências nos sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD é cabível quando demonstrado o transcurso de lapso temporal razoável desde a última consulta. 2. A ausência de demonstração da utilidade concreta e a disponibilidade de acesso direto ao ERIDF, INFOSEG e CCS pela parte exequente, justificam o indeferimento da consulta judicial a tais sistemas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 798. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1299165, AI 0728159-42.2020.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/11/2020; TJDFT, Acórdão 1317712, AI 0730395-64.2020.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10/02/2021; TJDFT, Acórdão 1304284, AI 0719911-87.2020.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/11/2020.